Tribunal: TJDFT
Processo: 0007220-61.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por falta de provas diante das declarações harmônicas da ofendida no sentido de que o réu desferiu um soco em sua direção, acertando-a no olho, em harmonia com o laudo pericial.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, c/c o artigo 5o, da Lei no 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, suspensa a execução da pena, pelo prazo de dois anos.